Tribunal: TJDFT
Processo: 0725531-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725531-41.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO BORGES DE MOURA RECORRIDO: GABRIEL DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. SUPERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTENTE. CONTEÚDO DIVERSO. PERDA DE INTERESSE RECURSAL. AFASTADA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. INVALIDADE. PRETENSÂO A SER DEDUJZIDA ATRAVÉS DAS VIAS PRÓPRIAS. AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADIMISSIBILIDADE MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática a qual julgou prejudicado o agravo de instrumento e agravo interno anterior, diante da perda superveniente de interesse recursal, haja vista prolação de sentença nos autos de origem. 1.1. O agravante pede a reforma da decisão para admitir o conhecimento do agravo de instrumento e julgamento da pretensão visando desconstituir acordo firmado pelo autor e segundo requerido dispensado pagamento de honorários de sucumbência sem a anuência do causídico agravante. 1.2. Nas razões, argumenta não ser hipótese de reconhecimento da perda superveniente de interesse recursal, pois a matéria deduzida no agravo de instrumento (ineficácia de transação de honorários de sucumbência no acordo homologado sem sua participação do patrono), não teria sido objeto da sentença proferida nos autos de origem, motivo pelo qual não ocorreu superação da matéria formulada no agravo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia do presente agravo interno consiste em (i) aferir eventual perda superveniente de interesse recursal em razão de sentença proferida nos autos de origem, superando a matéria de deduzida em agravo de instrumento (ii) analisar a admissibilidade de agravo de instrumento, interposto contra decisão homologatória de acordo formalizado entre as partes, por meio do qual o agravante busca invalidar acordo formalizado entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prolação de sentença no processo de origem inviabiliza, em regra, a análise da matéria deduzida no agravo de instrumento, notadamente porque a decisão agravada será substituída e superada pelo julgamento do mérito, deixando aquela de produzir qualquer efeito jurídico, na forma do art. 1.018, § 1o, do CPC. 3.1. Todavia, a sentença proferida na origem não importa, obrigatoriamente, na perda do interesse recursal do agravo de instrumento, ocorrendo somente quando houver superação da matéria deduzia em grau de recurso por ocasião do julgamento do mérito do processo. Assim, necessário aferir se a matéria ventilada no agravo restou superada pela sentença a resultar na perda do objeto do agravo de instrumento. 3.2. A esse respeito, a jurisprudência do STJ é assente em afirmar “Em razão da pluralidade de conteúdo que pode assumir a decisão interlocutória impugnada pelo agravo de instrumento, é necessário analisar casuisticamente se a superveniência de sentença de mérito ocasiona ou não a perda do objeto do agravo de instrumento, o que ocorre mediante o cotejo da pretensão contida no agravo com o conteúdo da sentença de mérito prolatada”. (AgInt no AREsp n. 1.318.894/DF, Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 3/10/2024.) 3.3. No caso concreto, o agravo de instrumento pretende desconstituir decisão homologatória de acordo formalizado entre o autor e o segundo requerido, porque realizado sem a participação de seu patrono, ora agravante, e cujos termos do acordo transacionou honorários de sucumbência devidos pela exclusão antecipada da parte do polo passivo da lide. De outro lado, prosseguindo o julgamento do mérito da lide em relação às partes remanescentes no feito, a sentença proferida não resultou na superação da decisão ora agravada, a qual permanece produzindo efeitos, relativo à homologação de acordo formalizado entre o autor e a parte excluída do polo passivo. 3.4. Portanto, no caso em apreço, a sentença de mérito proferida nos autos do processo originário, não resultou na perda do objeto do agravo de instrumento, inexistindo superação da matéria deduzida nesta sede recursal a ensejar na perda de interesse do recurso. 4. A despeito de não existir motivo para julgar prejudicado o agravo de instrumento, por perda superveniente do interesse recursal, ainda assim o recurso não comporta conhecimento em decorrência da inadequação da via eleita. 4.1. A pretensão de anulação de instrumento particular de acordo, por suposta irregularidade, deve ser deduzida pelo meio processual adequado para invalidá-lo, sendo indevido desconstituir acordo extrajudicial em sede de agravo de instrumento, notadamente quando a decisão agravada, meramente homologatória, não tratou do conteúdo e regularidade da pactuação firmada entre as partes. 4.2. A esse respeito, a legislação processual, nos termos do § 4o do artigo 966 do CPC, ressalta o seguinte, “os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei”. 4.3. Do mesmo modo, o STJ firmou a seguinte tese: “os efeitos da transação podem ser afastados mediante ação anulatória sempre que o negócio jurídico tiver sido objeto de sentença meramente homologatória. Se a sentença não dispõe nada a respeito do conteúdo da pactuação, não avançando para além da mera homologação, a ação anulatória prevista no art. 486 do CPC é adequada à desconstituição do acordo homologado.” (AgRg no REsp no 1.314.900-CE, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 18/12/2012, Informativo de Jurisprudência no 513). 4.4. Com efeito, entendendo a parte existir “fixação de honorários sucumbenciais em ato pretérito ao acordo firmado entre as partes”, acrescido de “que a legitimidade para tratar sobre a verba honorária não pode ser transferida nem ao autor nem ao réu”, cabe ao agravante promover a execução do direito alegado ou requerer a invalidade do acordo pelo meio competente, deduzindo pretensão própria e adequada, inviável nesta sede recursal. 4.5. Portanto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, por inadequação da via eleita, motivo pelo qual deve ser mantida a inadmissibilidade do agravo de instrumento, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “1. A sentença proferida na origem não importa, obrigatoriamente, na perda do interesse recursal do agravo de instrumento, ocorrendo somente quando houver superação da matéria deduzia em grau de recurso por ocasião do julgamento do mérito do processo. Assim, necessário aferir se a matéria ventilada no agravo restou definitivamente superada pela sentença a resultar na perda do objeto do agravo de instrumento. 2. A pretensão de anulação de instrumento particular de acordo, por suposta irregularidade, deve ser deduzida pelo meio processual adequado para invalidá-lo, sendo indevido desconstituir acordo extrajudicial em sede de agravo de instrumento, notadamente quando a decisão agravada, meramente homologatória, não tratou do conteúdo e regularidade da pactuação firmada entre as partes (art. 966, §4o, do CPC)”. _______ Dispositivos relevantes citados: art. 966, §4o do CPC; art. 1.018, § 1o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no AREsp n. 1.318.894/DF, Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 3/10/2024; AgInt no AREsp no 1.763.324/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 1/10/2021; REsp no 1558015/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE: 23/10/2017; TJDFT: APC, 07212328920228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 28/2/2023; APC, 0750412-19.2023.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 25/09/2024; APC, 00347796020108070001, Relator(a): Ângelo Passarelli, 5a Turma Cível, DJE: 13/3/2020; APC, 20171110006706APC, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 5/6/2018. O recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 354, parágrafo único, e 1.015, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando que cabia agravo de instrumento, e, não, ação anulatória, para impugnar decisão relacionada ao acordo extrajudicial, que resolveu parcela do processo. Argumenta que “o recorrente não visa anular o negócio jurídico firmado entre as partes, mas apenas impor ressalva quanto à ineficácia contra quem não participou, em especial na cláusula que versa sobre honorários advocatícios sucumbenciais” (ID 70159400, p. 9). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJPR e TJGO. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 354, parágrafo único, e 1.015, inciso II, ambos do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004